Tribunal: STF
Processo: RE 1411008
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luiz Rafael Marques de Araújo formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 20) contra acórdão (eDOC 16) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSODE PODER PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.



    1. O artigo 557 do Código de Processo Civil consagra a possibilidade de julgamento do recurso pelo respectivo Relator.



    2. Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do Relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de dificil reparação para aparte.



    3. A decisão agravada abordou todas as questões suscitadas e orientou-se pelo entendimento jurisprudencial dominante. Pretende a parte agravante, nesta sede, rediscutir argumentos já enfrentados pela decisão recorrida.



    4. Agravo desprovido. Decisão mantida.



    Alega que esse julgado, ao ter aquiescido com a aplicação do índice de remuneração básica da caderneta de poupança para correção monetária de débito inscrito em precatório e, também, ao ter autorizado a exclusão dos juros moratórios no período entre a elaboração da conta de liquidação e a expedição do requisitório, viola preceitos constitucionais.



    Requer, ao fim, que “seja dado provimento ao presente recurso para que, reformada a r. decisão de fis. , sejam computados juros mora a contar da data da conta até a formação do precatório, critério determinado pela Súmula Vinculante no17 do E. STF, a razão de 0,5% até a vigência do Cód. Civil, seguindo-se pelo percentual de 1% até 30/06/2009, e, daí até a formação do precatório com o percentual de 0,5%, e, afastada a TR, por inconstitucional, sejam os valores do cálculo corrigidos pelo IPCA-E até a data do pagamento”.



    O pronunciamento impugnado foi submetido a juízo de retratação considerado o Tema n. 810 (eDOC 27), porém a readequação foi negada em acordão (eDOC 29) ementado nos termos a seguir:



    PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.040, II DO CPC. RE 870.947. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.



     - O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento pela impossibilidade jurídica da utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR) como critério de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública (RE n. 870.947, ementa publicada em 20/11/2017).



    - O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado em sede de repercussão pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947. Incabível a retratação.



    - Juízo de retração negativo. Mantido o julgamento que negou provimento ao agravo.



    O apelo excepcional foi, então, admitido (eDOC 34, fls. 2-3).



    É o relatório. Decido.



    2. Quanto à controvérsia acerca da atualização monetária, tenho como correto o acórdão recorrido, pois a discussão se refere a correção monetária sobre débito com requisitório quitado em 2013, tal como afirma o próprio recorrente nas razões do seu recurso (eDOC 20, fl. 3), de modo que não se aplica o Tema n. 810, e sim o quanto decidido pela Corte Suprema na ADI 4.357 e na 4.425.



    Nessas ações de controle concentrado, foi declarada a inconstitucionalidade da previsão contida no § 12 do art. 100 da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional n. 62/2009, de utilização do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para atualização monetária de crédito inscrito em precatório e, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.



    No entanto, em apreciação de questões de ordem, os efeitos da decisão foram modulados em julgamento proferido em 2015, cujo trecho da ementa da ADI 4.357 QO (DJe de 5 de agosto de 2015) segue abaixo, destacado o que aqui se aplica:



    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS FEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE NCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    [...]



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    […]



    Assim, em requisitório expedido ou pago até 25.3.2015 – à exceção dos precatórios expedidos, pela administração pública federal, com suporte nos arts. 27 das Leis n. 12.919/13 e n. 13.080/15 –, devem prevalecer as ressalvas levadas a termo no julgamento das questões de ordem nas ações supra citadas, de modo a se ter a incidência da taxa referencial para atualização monetária até aquela data.



    De outro lado, no que se refere à incidência de juros de mora no período compreendido entre a feitura dos cálculos de liquidação até o marco da expedição do precatório, tenho como necessária a reforma do acórdão no ponto em que afasta a incidência desse consectário na espécie, porquanto dissonante da conclusão externada pela Suprema Corte no Tema n. 96 da repercussão geral.



    Nesse tema, o Supremo, ao apreciar o RE 579.431, Relator o ministro Marco Aurélio, firmou tese no sentido de que “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”. O acórdão foi assim ementado:



    JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.



    3. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para, reformado em parte o acórdão recorrido, autorizar, no caso, a incidência dos juros moratórios no período entre a data da realização dos cálculos e a expedição do precatório.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator